Tribunal: TJDFT
Processo: 0752044-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRÓPRIOS DE LOCOMOÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte.
2 – Carreira de vigilância ambiental. A questão trazida no presente processo diz respeito à prova de que o servidor no exercício de cargo de vigilância ambiental não utilize veículo próprio para o desempenho de suas funções. Não se discute a natureza externa das atribuições do cargo, mas a ausência de fornecimento de veículo da Administração, pois esta é a exigência que decorre de interpretação da Lei (art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013). Sobre o tema, tenho o entendimento de que é necessária a demonstração de que o servidor não se utiliza de veículo do órgão a que é vinculado, prova que não há nos autos. Assim, não é possível reverter o julgamento sob este fundamento.
3 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na petição inicial a autora postulou a produção de provas, especificando a apresentação de novos documentos, o que não foi concedido pelo juiz que instruiu o feito. A falta de documentos que demonstrem o preenchimento dos pressupostos legais, especialmente a demonstração de que a autora não se utilizada de veículo fornecido pela Administração, ou seja, que usava meios próprios de locomoção, se mostra imprescindível neste instância recursal. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas, de modo que o julgamento antecipado da lide com improcedência ante a falta de provas sem indicação de quais fatos não foram demonstrados colhe a parte de surpresa impedindo a completa realização do contraditório. Neste sentido a 3a. Turma Recursal: “É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa... ...evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial” (07054092920198070017 - (0705409-29.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 05/11/2020). Assim, rejeita-se os embargos de declaração. De ofício, anula-se o processo para que, reaberta a instrução, a autora apresente certidão demonstrativa de que, para o exercício de suas atribuições não se utilizou de transporte concedido pela Administração.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não provido. Processo anulado, de ofício, a partir da sentença.